Tribunal: STF
Processo: HC 242414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gleiciane Pereira, advogada, em 9.6.2024, em benefício de Hector Victor Pereira Araujo, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 917.108, em 28.5.2024. 



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo que, em 27.5.2023, o juízo da Vara de Plantão da Capital da comarca de São Paulo/SP realizou audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente sob o fundamento de “evitar a reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, evidenciada pela quantidade de droga” (fl. 3, e-doc. 4). 



     



    3. Em 12.4.2024, na Ação Penal n. 1517527-80.2023.8.26.0228, o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da comarca de Barra Funda/SP condenou o paciente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade 
(fl. 8, e-doc. 7). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2023, por volta das 15 horas, no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na Avenida Auro Soares de Moura Andrade 1, Barra Funda, nesta Capital, HECTOR VICTOR PEREIRA ARAUJO, qualificado a fls. 18, trazia consigo e transportava, para fins de 
tráfico, 3,5kg (três quilogramas e quinhentos gramas) de Tetraidrocanabinol, mais conhecido como ‘maconha’, em 8 (oito) pacotes plásticos; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 12 e de constatação prévia de fls. 14/16, laudo químico-toxicológico de 
fls. 59/61, fotografias de fls. 24 e 26, e documento de fls. 57. 



    Segundo apurado, na tarde dos fatos, Policiais Civis em diligências para apurar o tráfico de drogas dirigiram-se ao Terminal Rodoviário da Barra Funda, onde avistaram a chegada de ônibus da Viação Pluma oriundo de Cascavel/PR com destino a Santos/SP. 



    Após a parada do ônibus no setor de desembarque do citado terminal, os Policiais Civis entraram no coletivo, quando sentiram forte cheiro de ‘maconha’, o qual se intensificou no indiciado, passageiro daquele veículo. 



    Indagado, na presença do funcionário do terminal rodoviário carregador de bagagens Cristiano Conte, o indiciado admitiu informalmente estar transportando drogas em plásticos transparentes amarrados ao seu corpo, sob suas vestes (conforme fotos de fls. 24/26), de Cascavel, no Estado do Paraná, para Santos/SP (conforme tíquete de passagem a fls. 57/58). 



    O indiciado confessou a autoria (fls. 6)” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    4. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1517527-80.2023.8.26.0228. Os autos foram remetidos à segunda instância em 3.6.2024. O recurso, concluso ao Relator em 7.6.2024, aguarda julgamento. 



    5. Em 29.4.2024, buscando obter o direito de recorrer em liberdade, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2119040-05.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.5.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa: 



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 9). 



    6. Contra essa decisão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 917.108, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 28.5.2024. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega falta de fundamentação na decisão pela qual mantida a prisão preventiva do paciente. 



    Realça que o paciente seria “primário, possuidor de bons antecedentes, possuindo também vínculos familiares e laborativos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que o paciente estaria “preso por uma ordem escrita e não fundamentada de autoridade judiciaria. Destarte sua prisão é ilegal o que impõe o relaxamento da prisão, nos termos do art. 5º, LXV da CRFB/88. Lado outro, ao manter a custódia provisória não restaram observadas as normas do art. 315, do CPP e do art. 93, IX da CRFB/88” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A. A concessão da medida liminar, determinando que a Paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade; 



    B. O regular prosseguimento do feito, oficiando-se a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos a Procuradoria-Geral de República. Após, que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal. 



    C. No mérito, a concessão definitiva do presente writ” (fl. 10, 
e-do. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 917.108.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na decisão objeto do presente habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a ordem, com os seguintes fundamentos: 



    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, as instâncias ordinárias impuseram a prisão cautelar ao ora paciente sob a seguinte fundamentação:



    Decisão: 



    ‘[...] Trata-se, na hipótese, da apreensão de GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (3.500 gramas de maconha 
– fls. 12), além de um aparelho celular e um bilhete para viagem, suficiente para a mercancia. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, 
veja-se que a grande quantidade de droga pode afastar o redutor. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Assim, no presente caso, a fim de evitar a reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, evidenciada pela quantidade de droga, de rigor a manutenção da prisão. Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor" (fls. 43/44). 



    Acórdão: 



    ‘[...] Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a natureza e quantidade de droga apreendida (3,5Kg de cocaína) junto ao corpo do Paciente, durante trajeto de ônibus oriundo de Cascavel/PR, com destino a Santo/SP, após policiais civis ingressarem no veículo e identificarem forte odor de maconha, tudo somado à confissão informal do Paciente, conforme o boletim de ocorrência (fls. 43/45), a denúncia (fls. 35/36) e a sentença (fls. 307/317), a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal’ (fl. 11).



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade das drogas localizadas – 3,5kg de maconha – e pelas circunstâncias do delito, praticado mediante transporte interestadual de entorpecentes, os quais estavam acondicionados juntos ao corpo do ora paciente, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido:



    (...) Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (...). 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...) Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte sobre o tema, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” 
(e-doc. 8). 



    12. A custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecente 
(‘3,5kg de maconha – e pelas circunstâncias do delito, praticado mediante transporte interestadual de entorpecentes”) (fl. 3, e-doc. 8). 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecente apreendido e pelo modus operandi da conduta, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 
2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 
nº 11.343/2006. Foram apreendidos ‘1,735kg (um quilograma e setecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína’. (...) 6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 240.235-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 232.153-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024). 



    13. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (HC 
n. 222.659, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2022). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.010-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados. Não cabimento. Pronunciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Mera reiteração dos fundamentos veiculados no recurso ordinário. Agravo não provido. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa’ (HC 
nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 2. Segundo o STJ, o agravante teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como teria encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. 3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 217.486-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se em que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora